Tribunal: TJSP
Processo: 1035645-79.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato administrativo – Infração de trânsito - Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista – Descabimento – Falta de legitimidade para a imposição de sanções – Precedentes do STJ e desta Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035645-79.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado NATANAEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
2
ACF no 10.485/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1035645-79.2018.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A
Apelado: Natanael de Oliveira
APELAÇÃO CÍVEL Ato administrativo Infração de
trânsito - Delegação de competência para o gerenciamento
do trânsito municipal por sociedade de economia mista
Descabimento Falta de legitimidade para a imposição de
sanções Precedentes do STJ e desta Corte Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A TRANSERP contra a sentença proferida
as fls. 198/204 que julgou procedente ação declaratória e anulou os
autos os autos de infração no(s) F26657906, F26709220, F26709219 e
F26717827, cancelando todas as penalidades dele(s) provenientes,
inclusive a pontuação no prontuário do autor e condenou a ré
TRANSERP a reembolsar ao autor a quantia de R$ 477,36
(quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), relativa à
multa imposta nos Autos de Infração nos F26709220, F26709219 e
F26717827 com atualização monetária a partir da data do pagamento
indevido (10/11/2017 - fls. 36/41), com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E e juros de mora,
na base de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado (Súmula no 188 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
3
STJ).
Por força da sucumbência, a requerida foi condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00,
custas e despesas processuais.
Pelas razões de fls. 209/232, apela a requerida,
objetivando a inversão do julgado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 244/270.
É o relatório.
Primeiramente, como já esclarecido na sentença, o
Tema 532 do STF não suspendeu os processos em curso que versam
sobre a matéria.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Busca o autor o reconhecimento da nulidade de
Autos de Infração lavrados pela TRANSERP Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, sociedade de economia mista
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada nos termos
da Lei Municipal no 3.734/80.
Em que pese a argumentação trazida pela apelante,
entende-se ser indelegável o poder de polícia, prerrogativa exclusiva da
Administração Direta, à pessoa jurídica de direito privado, como o é a
TRANSERP, uma vez que tal poder é limitante de liberdades do
cidadão.
Poder-se-ia admitir que a empresa praticasse meros
atos materiais, o que não é o caso dos autos. Na doutrina de Celso
Antonio Bandeira de Mello, apesar de não se admitir a transferência do
poder de polícia, ressalta ser possível a delegação ou transferência por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
4
contrato de prestação de meros atos materiais preparatórios ou
sucessivos aos atos de polícia (Curso de Direito Administrativo, Ed.
Malheiros, 2008, p. 826, conforme citação feita na obra de Irene
Patrícia Nohara, Direito Administrativo, Ed. Atlas, 2013, op. 163).
Assim, não obstante o fato de que o serviço de
fiscalização e organização do trânsito é de interesse público local, sendo
os municípios autorizados a legislarem sobre o assunto, os atributos
inatos e típicos do Poder Executivo, emanados da Carta Magna como
o poder de polícia não podem ser confiados a entidade de direito
privado de forma irrestrita.
Ademais, vale ressaltar que o artigo 1o da Lei
Complementar Municipal no 998/00 estabeleceu a competência da
TRANSERP, porém não se referiu ao exercício do poder de polícia e,
em particular, à cominação de multa por infração de trânsito. Confira-
se:
Art. 1o. Compete à TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão municipal
executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do DENATRAN -
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23
de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e legislação
pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem
como os serviços de guincho e páteo de recolhimento de
veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis,
escolares e serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a
exploração dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
5
serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os direitos e obrigações
patrimoniais e financeiros decorrentes da arrecadação e/ou
prestação de serviços oriundos da execução direta ou indireta
das competências ora atribuídas, serão transferidos à
TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto, a partir da publicação da presente lei.”
Verifica-se que tal lei se restringe a atos de gerência
e fiscalização, tendo foco principal serviços de táxi, mototáxi, transporte
escolar, entre outros, sem, entretanto, tratar da aplicação de sanções por
infrações, ao passo que se mostra irrelevante o fato de serem algumas
das multas em questão provenientes de autuações realizadas por
policiais militares.
Sobre o tema, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém
afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte
recorrida. Embora o fundamento da origem tenha sido a lei
local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente
em sede de especial (delegação de poder de polícia) é
retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do
Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente
(arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da
competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese
pela instância ordinária também tem por conseqüência o
cumprimento do requisito do prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em
sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o
dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da
liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em
debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
6
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder
de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro
grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii)
fiscalização e (iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade
e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos:
o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a
emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento); a Administração instala equipamentos
eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade
estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração
sanciona aquele que não guarda observância ao CTB
(sanção).
5. Somente o atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento
por
particulares
estaria,
inclusive,
comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para
aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido. (REsp no 817.534-MG,
rel.
Ministro
MAURO
CAMPBEL
MARQUES,
j.
10/11/2009, DJe 10/12/2009).
Nesse mesmo sentido, o posicionamento desta Corte:
“INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Autuações levadas a efeito
pela Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A Pretensão do autor voltada ao
reconhecimento de sua invalidade, com a consequente
restituição do valor recolhido ao erário. Decisão de
improcedência proferida em primeiro grau que comporta
reforma. Inexistência de lei, em sentido formal, que tenha
outorgado à referida sociedade de economia mista, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, atribuições de
autuação e aplicação de penalidades. Poder de polícia que,
de qualquer modo, não pode ser delegado a particulares,
notadamente quando envolve atos relativos à imposição de
sanções, por implicar limitação do exercício do direito de
propriedade e da liberdade Precedentes desta Corte e do STJ
Apelo
do
autor
provido.”
(Apelação
Cível
no
0972868.2012.8.26.050, 8a Câmara de Direito Público, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
7
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 29/01/2014);
“APELAÇÃO
CÍVEL

ATO
ADMINISTRATIVO

TRANSERP.
1. Cerceamento de defesa Inocorrência Hipótese de
julgamento antecipado da lide Artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil.
2. Infração de Trânsito Autuações levadas a efeito pela
Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A Inexistência de lei, em sentido formal, que
tenha outorgado à referida sociedade de economia mista,
dotada de personalidade jurídica de direito privado,
atribuições de autuação e aplicação de penalidades Poder de
polícia que não pode ser delegado a particulares,
notadamente quando envolve atos relativos à imposição de
sanções Precedentes Sentença mantida Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 4001604-11.2013.8.26.0506,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Cristina Cotrofe, j.
28/10/2014);
“APELAÇÃO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - Autora que
pretende a anulação de autuação efetivada pela Transerp -
Improcedência pronunciada em primeiro grau - Decisório
que não merece subsistir - Incompetência da sociedade de
economia mista para exercer poder de polícia - Poder de
polícia indelegável - Precedentes - Ação procedente

Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
0001916-55.2013.8.26.0506, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Rubens Rihl, j. 19/03/2014).
Dessa forma, a manutenção da r. sentença de
primeiro grau é de rigor.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação
da requerida, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/2015, acrescendo honorários recursais em 10% (dez por cento)
do valor fixado em Primeiro Grau, totalizando R$ 1.100,00 (mil e
cem reais), tendo em vista a natureza da causa, grau de complexidade
da demanda e o tempo despendido para o deslinde da controvérsia em
grau recursal, remunerando condignamente o trabalho do patrono do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035645-79.2018.8.26.0506 -Voto no 10485/2020 – accof
8
apelado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator